Tribunal: TJBA
Processo: 8048940-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048940-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GUILHERME JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JULEIKA PATRICIA ALBUQUERQUE DE BARROS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE MANIFESTA. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que indeferiu tutela de urgência pleiteada para anular ato de desclassificação do agravante na fase de heteroidentificação do concurso público para o cargo de Agente Penitenciário da SEAP/BA (Edital nº 002/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a legalidade do ato administrativo que desclassificou o agravante da cota racial por ausência de traços fenotípicos compatíveis com o grupo étnico-racial beneficiado, bem como a existência de elementos que justifiquem a antecipação da tutela para reintegrá-lo ao certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento de heteroidentificação encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADC 41), que reconhece a possibilidade de revisão da autodeclaração mediante avaliação fenotípica, desde que observados os princípios da motivação, publicidade, impessoalidade e composição multiprofissional da comissão.

4. A desclassificação do agravante decorre de avaliação da comissão organizadora, que entendeu não presentes os traços fenotípicos exigidos pelas diretrizes do edital. Tal juízo técnico possui presunção de legitimidade e veracidade, não sendo cabível sua revisão judicial sem prova inequívoca de ilegalidade, arbitrariedade ou inobservância das regras editalícias.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o controle judicial em concursos públicos restringe-se à legalidade, sendo incabível substituição do juízo técnico da banca por apreciação subjetiva do Judiciário, salvo flagrante ilegalidade (STJ - RMS 73285/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 19/06/2024).

6. No caso, a decisão agravada corretamente afastou a concessão da tutela de urgência, diante da ausência de elementos que evidenciem vício no procedimento de heteroidentificação, tampouco violação ao edital.

7. A mera divergência quanto ao resultado da avaliação fenotípica ou a apresentação de documentos anteriores não invalida, por si só, o juízo técnico da comissão responsável, não havendo, em sede de cognição sumária, fundamento suficiente para intervenção judicial antecipada.

8. Os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos e exigem, além do risco de dano, a probabilidade do direito, o que não se verificou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A desclassificação de candidato em etapa de heteroidentificação racial somente pode ser revista judicialmente mediante prova de ilegalidade manifesta, ausência de motivação, vício formal ou descumprimento das regras editalícias.

2. A presunção de legitimidade do ato administrativo e a discricionariedade técnica da comissão de heteroidentificação obstam a concessão de tutela de urgência na ausência de elementos concretos de vício ou desvio de finalidade.

3. A judicialização da etapa fenotípica não pode resultar em reexame subjetivo da avaliação, salvo nos casos excepcionais em que se demonstre afronta aos princípios constitucionais ou normas do edital.

4. Ausente a probabilidade do direito, não se justifica a concessão de medida liminar, mesmo diante da alegação de risco de prejuízo pela continuidade do certame.

_____________________________________________

Dispositivos legais aplicados: CPC, arts. 300 e 931; CF, art. 37; STF, ADC 41; STJ, jurisprudência consolidada sobre controle judicial de concursos públicos.

Precedentes citados: STJ – RMS 73285/RS (DJe 19/06/2024); STF – RE 632.853/CE (Tema 485, DJe 29/06/2015); ADC 41/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO
RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06.